Tribunal: STF
Processo: ARE 1515480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Embras - Empresa Brasileira de Sistemas Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário 



    - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. 



    Agravo desprovido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, e 5º, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pelo “não conhecimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO CONTRA O ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR, EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/STF). RECURSO OBSTADO NA ORIGEM. FORMALIZAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGO 1.042 DO CPC). NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO RECURSAL PARA QUESTIONAR TAL DECISÃO. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NA SUA FORMA DOLOSA. ARTIGO 10, XI, DA LEI Nº 8.429/92. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, LV, DA CF/88. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    O presente recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, esse último assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”



    Aplicando essa mesma orientação destaca-se, também, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento. 



    (...)



    3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (HC nº 202.215-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/21). No mesmo sentido: Rcl nº 25.107=ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/17. 



    (...)



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.464.945/DF-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 29/2/24). (grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente